Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. GRATIFICAÇÃO PESSOAL. NATUREZA DE REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO DEVIDA.
I - Porque não ostenta o caráter de verba remuneratória de natureza permanente, o auxílio-moradia não altera ou repercute no valor da gratificação natalina do militar do Distrito Federal.
II - A base de cálculo da gratificação de natal deve corresponder à remuneração do militar, em cujo montante devem ser incluídas as vantagens pecuniárias, como os adicionais e as gratificações, dentre eles a Vantagem Pecuniária Especial – VPE, instituída em caráter mensal e regular pela Lei 11.134/05.
III – Remessa necessária e apelações do Distrito Federal e do impetrante providas.